Tribunal: TJBA
Processo: 8117520-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117520-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REINAN REIS DANTAS e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SILVA CONCEICAO, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO registrado(a) civilmente como HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO, RODRIGO SOARES BRANDAO, JOANA CAROLINA SOUZA FERRARI SOUZA

APELADO: INTS -INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVACAO NA GESTAO PUBLICA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SOARES BRANDAO, JOANA CAROLINA SOUZA FERRARI SOUZA, LARISSA SILVA CONCEICAO, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO registrado(a) civilmente como HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES RECÍPROCAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TROCA DE CORPOS EM NECROTÉRIO HOSPITALAR. NECESSIDADE DE EXUMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE NOVO SEPULTAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE NÃO PODEM SER FIXADOS POR EQUIDADE (TEMA 1076 - STJ). VERBA AUMENTADA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §11, CPC E TEMA 1059 – STJ. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação indenizatória ajuizada por familiar de paciente falecida em hospital mantido pelo Réu, visando à reparação por danos morais decorrentes da liberação equivocada de corpo no necrotério da instituição, fato que exigiu exumação e novo sepultamento. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do hospital, fixando indenização por dano moral. Ambas as partes interpuseram apelação: o Autor, para majorar o valor indenizatório; o Réu, para afastar sua responsabilização e requerer fixação equitativa dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Definir se o hospital responde objetivamente pela falha na liberação de cadáver; estabelecer se o valor arbitrado, a título de dano moral, comporta majoração; verificar a possibilidade de fixação equitativa de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre hospital e paciente configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4.

A troca de corpos no necrotério constitui falha na prestação do serviço e vício do serviço, nos moldes do art. 14, caput e §1º, do CDC, impondo a responsabilização objetiva da instituição hospitalar, independentemente de apuração de culpa.

5.

O nexo causal entre a conduta da equipe hospitalar e o dano sofrido pela família resta evidenciado, pela liberação equivocada do corpo da falecida, mesmo em contexto de pandemia, não se podendo atribuir o erro a terceiro alheio à cadeia de prestação do serviço.

6.

A dor e sofrimento decorrentes da troca de cadáveres, a busca pelo ente falecido e a necessidade de ordem judicial para exumação e novo sepultamento, excedem o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
.

7.

A indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação. No caso concreto, revela-se cabível a majoração do valor para R$ 30.000,00, diante da gravidade do ocorrido e da conduta negligente do hospital.

8.

Não se justifica a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, uma vez que o valor da condenação não é irrisório, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, conforme fixado pelo STJ no Tema 1076.

9.

Diante do desprovimento integral do recurso do Réu, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC e o Tema 1059 do STJ, para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso do Autor parcialmente provido. Recurso do Réu desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 371.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação Cível nº 0300319-08.2013.8.05.0103, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 03.06.2024;

TJ-SP, AC nº 1002908-44.2021.8.26.0562, Rel. Des. João Baptista Galhardo Júnior, j. 28.06.2022;

TJ-RJ, Apelação nº 0011451-93.2017.8.19.0075, Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso, j. 06.10.2020;

STJ, Tema Repetitivo nº 1076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8117520-89.2021.8.05.0001
, tendo como Recorrentes e Recorridos
REINAN REIS DANTAS
e o
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do Autor e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo do Réu.